Tribunal: TCU
Processo: 013.139/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6950/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de reforma de Wlamir Ferreira Marques emitido pelo Comando da Aeronáutica, julgado legal pelo Acórdão 5152/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram expedidas determinações. considerando que o órgão jurisdicionado, na pessoa do Major-Brigadeiro Intendente Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação; considerando que o órgão jurisdicionado já formulou pedido similar anteriormente, autorizado pelo Acórdão 6357/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, em acatar o pedido de feito pelo Comando da Aeronáutica, prorrogando por 30 dias, a contar desta decisão, o prazo para cumprimento do subitem 9.3 do Acórdão 5152/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.139/2025-8 (REFORMA) 1.1. Interessado: Wlamir Ferreira Marques (XXX.809.287-XX). 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.